Tribunal: TJES
Processo: 0013190-71.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013190-71.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEX LUPARELLI PACHECO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013190-71.2018.8.08.0011

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ALEX LUPARELLI PACHECO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ALEX LUPARELLI PACHECO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.

RECEPTAÇÃO (ART. 180,

§ 1º
, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCEDÊNCIA LÍCITA DOS OBJETOS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOS DE VEÍCULO (ART. 115, DO CTB). NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À PRÁTICA DA ADULTERAÇÃO DA PLACA DO VEÍCULO. LACRE DE PLACA NÃO É CONSIDERADO SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 115, DO CTB. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASAL PARA ADOTAR A FRAÇÃO DE 1/8.
JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Da leitura do art. 180, § 1º, do CP, extrai-se que a elementar consiste na prática de uma das ações do núcleo do tipo (adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar), em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial. A expressão “no exercício de atividade comercial ou industrial” pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

2. Caso em que restou comprovado que os bens apreendidos estavam na posse do apelante, que não se desincumbiu do ônus de provar que os bens são lícitos e que desconhecia a origem ilícita dos bens receptados.

3. Não há necessidade de perícia das placas apreendidas, visto que, em consulta ao sistema do DETRAN/MG, verificou-se, de imediato, tratar-se de placas “frias”, cuja apreensão se deu no mesmo contexto de outras peças e objetos pertencentes a veículo subtraído.

4. Malgrado o denunciado não seja o proprietário do ferro velho, que pertence, na verdade, a sua genitora, insta destacar que o acusado trabalhava no local, onde realizava o comércio de produtos de origem ilícita.

5. O delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).(REsp n. 2.050.396/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

6. A

placa é considerada sinal identificador externo do veículo automotor, consoante disposição do art. 115, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

7. Não há como acolher a pretensão ministerial de condenação pela prática do crime de adulteração de sinal identificador, visto que o lacre de placa não é considerado sinal identificador de veículo.

8. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

9. Caso em que houve uma exasperação excessiva, razão pela qual, adota-se como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime.

10. Recurso ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013190-71.2018.8.08.0011

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ALEX LUPARELLI PACHECO

APELADOS:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ALEX LUPARELLI PACHECO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, e, o segundo, por
ALEX LUPARELLI PACHECO
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 3374291, Vol. 02, pp. 519/523), por meio da qual o réu/apelante
ALEX LUPARELLI PACHECO
fora absolvido quanto à prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal, e condenado pela prática do delito inserto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Emerge da Denúncia (Id. 3374291, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 10h, na Avenida Aristides Campos, n° 186, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado foi flagrado tendo em depósito, no exercício de atividade comercial, coisas que sabia serem produto de crime.

Ressai que, em data não devidamente apurada, mas posterior ao dia 20 de novembro de 2017, o denunciado adulterou sinal identificador de veículo automotor, ao falsificar duas placas veiculares, quais sejam, HCL 9234-MG e HAR-4668. Consta que, no dia 31 de outubro de 2018, policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Comarca de Belo Horizonte/MG se dirigiram até Cachoeiro de Itapemirim, a fim de cumprirem mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em face do denunciado, investigado naquela Comarca por supostos crimes de furto, roubo e receptação de veículos.

Durante o cumprimento dos mandados, ao realizarem buscas no “Ferro Velho Max Ferro”, de propriedade do denunciado, os policiais apreenderam duas placas “frias” HCl 9234-MG, referentes a uma caminhonete L200 Triton, sendo que uma das placas continha um lacre DETRAN MG n° 000008276474-8, que pertencia, na verdade, a uma outra caminhonete L200 Triton, de cor prata e placa HAR-4668, que havia sido objeto de furto/roubo ocorrido em 20/11/2017, na cidade de Belo Horizonte/ES. Outrossim, os policiais também encontraram no interior do estabelecimento 03 (três) portas, 01 (uma) tampa traseira e 01 (um) volante, todos pertencentes à referida caminhonete L200 Triton, de cor prata, subtraída em Belo Horizonte/ES.

Registre-se, ainda, que o denunciado figura como investigado em operação deflagrada na Comarca de Belo Horizonte/MG destinada à apuração de crimes de roubo, furto e receptação de veículos, figurando como suspeito de encomendar roubos e furtos de carros para posterior entrega em seu ferro velho, para provável desmanche e venda de peças, dificultando, assim, a identificação dos veículos subtraídos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

O Ministério Público Estadual pugna pela condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal, em razão da adulteração do lacre do DETRAN/MG.

Por sua vez, a Defesa postula: a) a absolvição na forma do artigo 386, III, do Código de Processo Penal, quanto ao crime de receptação, visto que os documentos constantes dos autos (notas fiscais) comprovam a procedência lícita do material apreendido, sendo, portanto, fato atípico; b) alternativamente, a absolvição na forma do artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do
favor rei
e
do
in dubio pro reo
; e c) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, o redimensionamento da dosimetria para o patamar mínimo legal.

Inicialmente, no tocante ao pleito defensivo, cumpre destacar que, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, configura o crime de
receptação qualificada
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

Nessa seara, o entendimento do c. STJ converge no sentido de que
“
Da leitura do art. 180, § 1º, do C
ódigo
P
enal
, extrai-se que a elementar consiste na prática de uma das ações do núcleo do tipo (adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar), em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial. A expressão “no exercício de atividade comercial ou industrial” pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018.

(
HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado (Id. 3374291, Vol. 01, pp. 191/206) e Auto de Apreensão (Id. 3374291, Vol. 01, pp. 95/96), no qual consta que foram apreendidas 02 (duas) placas HCL-9234-MG, 01 lacre de cor vermelha nº 008276474-3 DETRAN-MG, 03 portas e 01 tampa traseira correspondente ao veículo caminhonete L200 4x4.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa),
o apelante negou a autoria delitiva
, havendo declarado que a sua mãe é a proprietária do ferro velho; que chegou no local por volta das 07h30m, e logo a Polícia chegou e começou a revirar a local; que alguns funcionários foram retirados do local; que os policiais não acharam nada; que logo depois um policial trouxe as placas; que desconhece as placas; que fazia usa de drogas e por isso não tinha condições de trabalhar; que ficou lá sentado.

Por sua vez, a testemunha
P
AULO ANDR
É
LOUREN
ÇO
DA SILVA
declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que os policiais não pediram documentação; que os policiais pediram para acompanhar a vistoria na empresa; que sabe que os policiais levaram algumas peças, mas não sabe o quê; que viu um policial com um volante, mas não sabe

onde foi encontrado; que não sabe se alguma placa foi encontrada; que na empresa tem documentação das peças arrematadas.

A testemunha
THIAGO GOMES
declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que é funcionário da empresa Max Ferro; que o réu é filho da dona e não tem função na empresa; que é vendedor da loja e no dia chegaram policiais no local e levaram Alex para dentro do veículo e ele ficou no local; que os policiais foram com Paulo André para trás da empresa; que foi determinado que ajudasse a remover os motores para os policiais fazerem a fiscalização; que os policiais passaram com uma caixa de placas; que as placas ficam embaladas em plástico; que havia uma placa por cima que estava fora do plástico; que acredita que a placa não seja da empresa, pois não estava embalada; que sobre a foto, era de uma L200 preta batida; que enviou a foto para Alex e depois ele mandou apagar a foto e por isso apagou; que os policiais viram as mensagens; mas se tratava de uma caminhonete preta; que ficou sabendo que o que a polícia apreendeu foi um par de placa fria; que as portas encontradas estavam embaixo da loja; que essas portas nada tinha a ver com a foto; que as placas ficavam embaladas no plástico comas tarjetas do veículo; que não sabe porque guardam as tarjetas.

Já a testemunha
AL
CIONE RIBEIRO DA SILVA FILHO
declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa) que ficou preso nos últimos 13 anos por transporte de veículos para o exterior; que fugiu do presídio por problemas com facções; que a encomenda foi feita pelo Batista, não pelo Alex; que já comprou peças com Alex, mas não vendeu nada para a Max Ferro ou para Alex.

Destaque-se, ainda, que a
testemunha

Policial
R
AFAEL F
É
LIX NEVES
declarou que estava em Itapemirim fazendo uma operação de investigação de pessoas que furtavam e roubavam veículos e levaram até o Estado do Espírito Santo para fazer o desmanche;
que o
réu possu
i
um ferro velho em
C
achoeiro
; que saíram para cumprir um mandado; que, chegando lá,
verificamos u
m lacre de um veículo furtado
em Minas Gerais;
que só foi encontrado um
lacre
; que tinha bastante peças lá porque era um ferro velho;
que se recorda
do lacre que possu
í
a identifica
ção
;
que
a ma
ioria
das pe
ças
que apreende
mos
foram pe
ç
as novas de u
m
ve
í
culo que aparentemente não teria sofrido nenhum dan
o
;
que
essas pecas n
ão
t
êm
identifica
ção
;
que
as latera
i
s da porta estavam inteiras
; que não me recordo de uma quarta porta; que as peças eram da mesma cor.

Por sua vez, na seara judicial, a testemunha PCMG ELTON DE JESUS DOS SANTOS, (depoimento disponível na mídia anexa) declarou que
o mandado de prisão foi expedido no contexto de uma investigação feita com interceptação telefônica que mostrava que o acusado e outros indivíduos negociavam a compra de carros roubados
. Relatou que participou da
apreensão das peças,
dentre as quais estavam
partes de uma caminhonete L200
e
um lacre do DETRAN de Minas Gerais que correspondia a um veículo L200
. Disse que, através de investigações, foi constatado que
as peças encontradas correspondiam a carros roubados em Minas Gerais, visto que solicitaram documentação das peças e não foi apresentado
. Declarou, ainda, que os criminosos roubavam os veículos e realizavam a troca das placas por placas clonadas,
que trazia um lacre do mesmo modelo e as características do carro antes de ser modificado, para que, caso passassem em uma fiscalização na estrada, os riscos de o carro ser parado e apreendido
fossem
mínimos
.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

À vista de tal contexto, verifica-se que o denunciado figurava como investigado em operação deflagrada na Comarca de Belo Horizonte/MG, que apurava crimes de roubo, furto e receptação de veículos. Nesse panorama, o réu figurava como suspeito de encomendar roubos e furtos de veículos, os quais, após a subtração, eram encaminhados para o ferro velho de sua genitora, onde era realizado o desmanche e a venda de peças, o que dificultava a identificação dos veículos subtraídos.

Diante de tal cenário, Policiais Civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Comarca de Belo Horizonte/MG, em diligência na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos em face do acusado, realizaram buscas no Ferro Velho da genitora do acusado, oportunidade em que apreenderam 02 (duas) placas clonadas HCL 9234-MG, consoante documento acostado no Id. 3374291, Vol. 01, p. 99, pertencentes ao veículo caminhonete L200 Triton.

Nesse quadrante, ao contrário do que sustenta a Defesa, colhe-se do conjunto probatório amealhado nos autos que uma das placas HCL 9234-MG continha um lacre DETRAN MG n° 000008276474-8 (Id. 3374291, Vol. 01, p. 109), que, na realidade, era pertencente ao veículo caminhonete L200 Triton, placa HAR 4668 (Id. 3374291, Vol. 01, p. 111), sendo que tal veículo fora objeto de furto/roubo em Belo Horizonte/ES (Id. 3374291, Vol. 01, p. 113).

Outrossim, também foram apreendidos no Ferro Velho 03 (três) portas, 01 (uma) tampa traseira e um volante, todos pertencentes à mencionada caminhonete L200 Triton, subtraída em Belo Horizonte/ES.

À vista de tal prisma, é de se destacar que, nada obstante a nota fiscal emitida pela Empresa Max Ferro Desmontagem de Veículos e Comércio de Peças Usadas (Vol. 01, p. 515) descreva a venda de 01 (uma) porta e 01 (uma) tampa traseira, não consta no referido documento quaisquer especificações referentes a qual veículo pertencem tais objetos.

Outrossim, a nota fiscal emitida pela Empresa Max Ferro Desmontagem de Veículos e Comércio de Peças Usadas (Vol. 01, pp. 513) descreve a venda de objetos e peças pertencentes veículo CHEVROLET S.10, cabine dupla, placa CZI-0946, que não apresenta qualquer similaridade ou compatibilidade com as portas apreendidas, referentes ao veículo Mitsubishi L200.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, restou comprovado que os bens apreendidos estavam na posse do apelante, que não se desincumbiu do ônus de provar que os bens são lícitos e que desconhecia a origem ilícita dos bens receptados.

Destaque-se, ainda, que não há necessidade de perícia das placas apreendidas, visto que, em consulta ao sistema do DETRAN/MG, verificou-se, de imediato, tratar-se de placas “frias”, cuja apreensão se deu no mesmo contexto de outras peças e objetos pertencentes a veículo subtraído.

Digno de nota registrar, ainda, que, malgrado o apelante não seja o proprietário do ferro velho, que pertence, na verdade, a sua genitora, insta destacar que o acusado trabalhava no local, onde realizava o comércio de produtos de origem ilícita.

À luz de tal conjuntura, restando comprovada, portanto, a autoria e a materialidade quanto ao crime de receptação qualificada, não há como acolher a tese absolutória.

Superada tal aresta, o Ministério Público Estadual pugna pela condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal, em razão da adulteração do lacre do DETRAN/MG.

Nesse sentido, assevera que o réu adulterava e falsificava peças de veículo automotor para desmanche e venda de peças, de forma a dificultar a identificação dos veículos subtraídos.

Ora, na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) busca resguardar a autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica, a simples conduta de alterar a placa de automóvel, mesmo que de maneira grosseira e ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública (AgRg no HC n. 570.975/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).(REsp n. 2.050.396/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

É de se pontuar que
a
placa é considerada sinal identificador externo do veículo automotor
, consoante disposição do art. 115, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

À vista disso, não há como acolher a pretensão ministerial, visto que
o
lacre de placa não é considerado sinal identificador de veículo
.

Por tais razões, imperiosa a manutenção da absolvição quanto ao crime previsto no art. 115, do Código de Trânsito Brasileiro.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base, (Vol. 02, pp. 519/523)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
desvalorou os moduladores dos antecedentes, visto que o acusado tem 04 (quatro) condenações penais com trânsito em julgado, havendo utilizado a Guia 120622, referente ao processo n° 0046877-69.2000.8.08.0011, para considerar coma negativa esta circunstância judicial.

Diante disso, havendo um balizador negativo, o Juízo sentenciante utilizou a fração de 1/7 (um sete avos) do intervalo da pena mínima e máxima, havendo fixado a reprimenda basal em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão.

Nesse contexto, insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual
fixo a pena-base em 03 (três) anos, 0
7
(
sete
) meses e 1
5
(
quinze
) dias de reclusão,
que torno DEFINITIVA, ante a inexistência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem aquilatadas.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena imposta ao réu/apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)